Tribunal: TJBA
Processo: 0309470-96.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0309470-96.2015.8.05.0080

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Flávio Oliveira da Silva

Advogado(s):
ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Reconhecimento pessoal. Art. 226 do CPP. Provas suficientes de autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa de condenado por roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP), em face de sentença que lhe impôs pena de 6 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento do acusado sem observância estrita ao art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova e compromete a validade da condenação; e (ii) as demais provas constantes dos autos são aptas a sustentar a condenação penal.

III. Razões de decidir:

A preliminar de nulidade pelo descumprimento do art. 226 do CPP não merece acolhimento, ante a existência de outras provas harmônicas e convergentes que corroboram a autoria, tais como depoimentos da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por diversos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, inclusive com apreensão da arma utilizada e o reconhecimento do réu pela vítima, na fase policial, corroborada com o depoimento dos policiais, em juízo, não há que se falar em absolvição.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, não sendo cabível sua rediscussão na ausência de ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu quando corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o contraditório. 2. A palavra da vítima, aliada a outros elementos, possui especial valor probatório em delitos patrimoniais.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 765.098/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 2035719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0309470-96.2015.8.05.0080
, provenientes da Comarca de
Feira de Santana
/BA, figurando
como Apelante FLÁVIO OLIVEIRA DA SILVA
, Advogad
o
Bel Antônio Carlos Andrade Leal, OAB/BA 36.432 e, Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
colenda Segunda Turma da
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a Sentença de origem em seus integrais termos.

E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.